Tribunal: TJSP
Processo: 1048868-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DO CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

JUROS COMPENSATÓRIOS MANIFESTAMENTE ABUSIVOS, 18,01% AO MÊS E 649,76% AO ANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, NA MODALIDADE NÃO CONSIGNADO, DEVENDO O EXCESSO SER DEVOLVIDO À MUTUÁRIA, DE MODO SIMPLES, NÃO EM DOBRO.

DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. TAXAS

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DO CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

JUROS COMPENSATÓRIOS MANIFESTAMENTE ABUSIVOS, 18,01% AO MÊS E 649,76% AO ANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, NA MODALIDADE NÃO CONSIGNADO, DEVENDO O EXCESSO SER DEVOLVIDO À MUTUÁRIA, DE MODO SIMPLES, NÃO EM DOBRO.

DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. TAXAS ABUSIVAS CONTRATADAS, ORA REVISTAS EM JUÍZO, SEM FERIR A DIGNIDADE DA CONSUMIDORA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS DE ACORDO COM A SIMPLICIDADE DA CAUSA, DO REDUZIDO VALOR DO CONTRATO E TENDO EM VISTA A RÁPIDA RESOLUÇÃO. HONORÁRIOS ORA ARBITRADOS EM R$ 1.000,00 -- MIL REAIS.

– RECURSO PROVIDO EM PARTE.